Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44578208 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123725800000043518621
Número do documento: 25063014123725800000043518621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:55:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.521
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600428-
80.2024.6.16.0019 – Pinhalão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - PINHALAO - PR - MINICIPAL
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE COMISSÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do União
Brasil de Pinhalão contra sentença do Juízo da 19ª Zona Eleitoral de
Tomazina, que desaprovou suas contas relativas às eleições de 2024, em razão
da ausência de abertura de conta bancária destinada a "outros recursos".
1.2 O recorrente alegou ausência de movimentação financeira, apresentando
declaração nesse sentido e extratos gerados pelo SPCE, afirmando que não
haveria obrigatoriedade de abertura da conta em virtude da inexistência de
arrecadação.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, destacando que a ausência de abertura da conta
configura irregularidade grave que justifica a desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura
de conta bancária específica destinada a "outros recursos", mesmo na hipótese

Num. 44578208 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123725800000043518621
Número do documento: 25063014123725800000043518621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:55:08
de não haver movimentação financeira, configura irregularidade suficiente
para ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Lei nº 9.504/97, em seu art. 22, e a Resolução TSE nº 23.607/2019, em
seu art. 8º, §2º, estabelecem a obrigatoriedade da abertura de conta bancária
específica para todos os partidos políticos e candidatos, ainda que não ocorra
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
3.2 O descumprimento dessa exigência inviabiliza a fiscalização pela Justiça
Eleitoral e compromete a transparência das contas, configurando vício grave e
insanável.
3.3 A alegação de ausência de movimentação financeira não exime o prestador
do dever de abrir a conta bancária, sendo a norma de cumprimento obrigatório
e não facultativo.
3.4 Os extratos apresentados pelo recorrente referem-se a relatórios do SPCE,
e não a extratos bancários da conta "outros recursos", cuja abertura era
obrigatória.
3.5 A jurisprudência do TSE reafirma o entendimento de que a não abertura de
conta específica constitui irregularidade que, por si só, enseja a desaprovação
das contas, conforme decidido no Recurso Especial Eleitoral nº 060507742,
Rel. Min. Og Fernandes, DJe 08/06/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas da Comissão Provisória do União Brasil de Pinhalão,
relativas às eleições de 2024.
Tese de julgamento: A ausência de abertura de conta bancária específica,
ainda que não haja movimentação financeira, configura irregularidade grave e
insanável, suficiente para ensejar a desaprovação das contas eleitorais, por
comprometer a transparência e a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 22;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 060507742, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe 08/06/2020.

Num. 44578208 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123725800000043518621
Número do documento: 25063014123725800000043518621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:55:08
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do União Brasil de
Pinhalão em face da sentença proferida pelo Juízo da 19ª Zona Eleitoral de Tomazina que
desaprovou suas contas relativas à eleição 2024 em razão da não abertura da conta
bancária destina a outros recursos.
Em suas razões recursais (ID 44529594), alegou, em síntese, que a) não realizou
qualquer movimentação financeira durante o período eleitoral, fato este devidamente
declarado formalmente nos autos; b) a Resolução TSE nº
23.607/2019
prevê expressamente a possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
movimentação financeira, como forma válida de prestação de contas, conforme dispõe o
seu artigo 8º, §1º; c) a agremiação cumpriu seu dever legal, ao apresentar a declaração
formal de que não houve arrecadação ou gasto de campanha, sendo inexistente
movimentação financeira que justificasse a abertura ou movimentação de conta bancária;
d) apresentou aos ID’s 124522004, 124720875, 126843484, 127372726 e 127372751 os
extratos das contas, tendo cumprido sua obrigação legal. Requereu, ao final, o
conhecimento e o provimento do recurso para aprovar suas contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44532852) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a ausência de abertura da conta bancária
específica ("doações") é irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a
desaprovação das contas.
É o relatório.
VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de comissão
provisória vigente no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei

Num. 44578208 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123725800000043518621
Número do documento: 25063014123725800000043518621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:55:08
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que não houve a abertura de conta bancária destinada a
“outros recursos” o que constitui irregularidade grave.
O artigo 22 da Lei n. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade da abertura de conta bancária
específica:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
O artigo 8º, §2º, da Resolução do TSE n. 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15
de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
[...]
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
Como se vê, é obrigatória a abertura de conta bancária destinada a outros recursos pelos
candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira.
O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos
pelos candidatos e pelos partidos, conferindo transparência às contas eleitorais.
Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que
inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da
campanha, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e
artigo 8º da Resolução TSE n. 23.607/2019 –, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA CORTE
REGIONAL. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA DO ARESTO REGIONAL. VÍCIOS
GRAVES E INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO

Num. 44578208 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123725800000043518621
Número do documento: 25063014123725800000043518621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:55:08
AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. A ausência de abertura de conta bancária específica e a consequente não
apresentação de extratos bancários são irregularidades graves e insanáveis, que
ensejam, na espécie, a desaprovação das contas, devido ao que assentado pela Corte
regional quanto à existência de elementos mínimos, os quais permitiram uma análise
contábil, ainda que parcial.
2. A alegação do agravante de ausência de elementos mínimos capazes de viabilizar a
fiscalização por esta Justiça especializada não encontra amparo na moldura fática
delineada no aresto regional, visto que há registro expresso em sentido contrário.
3.
Deve ser mantida a decisão agravada, por estar em conformidade com a
jurisprudência do TSE.
4. Negado provimento ao agravo interno.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060507742, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)
Esta Corte assim está decidindo para as eleições 2024:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha
de candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2024, em razão da ausência de
abertura da conta bancária &ldquo;Outros Recursos&rdquo;, da incompletude da
documentação referente à contratação de serviços de militância e da falta de
comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC, com determinação de
recolhimento de valores ao Erário.
2. O Recorrente alega que a ausência de abertura da conta &ldquo;Outros
Recursos&rdquo; não prejudicou a regularidade das contas, que o extravio de
documentos referentes às despesas com recursos do FEFC permite a superação da
irregularidade pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e que a
documentação referente à contratação de serviços de militância é suficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência de abertura da
conta bancária &ldquo;Outros Recursos&rdquo; enseja a desaprovação das contas,
ainda que não tenha havido arrecadação de recursos privados; (ii) verificar se a
documentação apresentada para comprovar as despesas com serviços de militância é
suficiente para atender aos requisitos do art. 35, § 12, da Res. nº 23.607/2019-TSE; e (iii)
analisar se a ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC
pode ser superada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura da conta bancária Outros Recursos é obrigatória, independentemente da

Num. 44578208 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123725800000043518621
Número do documento: 25063014123725800000043518621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:55:08
arrecadação de recursos privados, sendo sua ausência causa de desaprovação das
contas, pois inviabiliza a fiscalização da Justiça Eleitoral.
5. A documentação apresentada para comprovar as despesas com serviços de
militância é insuficiente, pois não demonstra o efetivo controle das atividades realizadas
pelos contratados, como horários e locais de trabalho, impossibilitando a verificação da
regularidade dos gastos com recursos do FEFC.
6. A ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC não
pode ser superada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo devida a restituição dos valores ao Erário, conforme o art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
7. A irregularidade da ausência de abertura da conta bancária impede a aprovação das
contas com ressalvas, ainda que o valor total das demais irregularidades pudesse, em
tese, justificar a aplicação do princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura da conta bancária Outros Recursos é
irregularidade que, por si só, enseja a desaprovação das contas de campanha. 2. A
comprovação de despesas com serviços de militância exige a demonstração do efetivo
controle das atividades realizadas pelos contratados. 3. A ausência de comprovação de
despesas realizadas com recursos do FEFC implica a restituição dos valores ao Erário.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º; Res. nº 23.607/2019-TSE,
arts. 8º, § 2º, 35, § 12, 60, 79, § 1º, 85.
RECURSO ELEITORAL nº060034985, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De
Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025.
Cumpre enfatizar que a ausência de movimentação financeira não afasta a obrigação de
abertura de conta bancária, eis que o artigo 22 da Lei n. 9.504/97 e o artigo 8º, §2º, da
Resolução do TSE n. 23.607/2019 são taxativos sobre o assunto, asseverando a
obrigatoriedade da abertura das contas, mesmo que não haja participação no pleito e/ou
movimentações financeiras.
Por fim, há se destacar que os extratos mencionados pelo recorrente em suas razões
recursais não dizem respeito a extratos bancários da conta outros recursos, mas àqueles
gerados automaticamente pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
juntados aos autos por ocasião da prestação de contas.
Conclui-se, assim, pela manutenção da sentença que julgou desaprovadas as contas de
campanha da Comissão Provisória do União Brasil de Pinhalão relativas à eleição 2024.
DISPOSITIVO

Num. 44578208 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123725800000043518621
Número do documento: 25063014123725800000043518621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:55:08
Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha da Comissão
Provisória do União Brasil de Pinhalão relativas à eleição 2024.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600428-
80.2024.6.16.0019 - Pinhalão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: UNIAO BRASIL - PINHALAO - PR - MINICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - PR67419 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025